Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-54.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ESCLARECIMENTO QUANTO AO ÍNDICE APLICÁVEL. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC. Não se destinam, portanto, ao reexame da causa.
2. A utilização de fundamentos não coincidentes com as razões recursais não autoriza o reconhecimento da presença de vícios, notadamente quando claramente expressos os motivos da decisão, coerentes com a conclusão alcançada, na forma exigida pelo art. 93, inc. IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC.
3. Rejeita-se a alegação de ocorrência de omissão e contradição porque observado o claro enfrentamento da alegação a respeito da execução do contrato, assim como quanto à clausula de garantia da obra e quanto à adequada redução da penalidade imposta.
4. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme estabelece o art. 1.025 do CPC.
5. O acórdão não apresenta omissão quanto à previsão de acréscimo de correção monetária e juros de mora sobre a multa imposta. Contudo, para fins de esclarecimento, sem efeitos modificativos, ressalta-se que deve ser observado o disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021, para incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de 9 de dezembro de 2021.
6. Embargos declaratórios não providos.